Tribunal: TJSP
Processo: 2196153-69.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. TEMA REPETITIVO STJ No 1.069. POSSIBILIDADE DE RESISTÊNCIA FUNDADA NA EXTENSÃO DA COBERTURA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO.
1. A partir das informações dispostas no relatório médico que sustenta a pretensão cominatória, embora possível colher razoável probabilidade do direito por conta do entendimento firmado pelo e.

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. TEMA REPETITIVO STJ No 1.069. POSSIBILIDADE DE RESISTÊNCIA FUNDADA NA EXTENSÃO DA COBERTURA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO.
1. A partir das informações dispostas no relatório médico que sustenta a pretensão cominatória, embora possível colher razoável probabilidade do direito por conta do entendimento firmado pelo e. STJ por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1.870.834-SP e no 1.872.321-SP (Tema 1069), não é possível extrair urgência a justificar a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, posto não conjugados os requisitos do art. 35-C, da Lei no 9656/98.
2. A propósito, referido precedente vinculante ressalta que, embora seja obrigatória a cobertura de "cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida", fazendo expressa alusão à possibilidade de resistência por parte do plano de saúde no caso de "dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica".
3. Logo, controvertendo a operadora de plano de saúde a natureza do procedimento prescrito, deve lhe ser proporcionada a oportunidade de, em regular instrução, produzir prova pelas quais se possa definir a extensão da cobertura.
4. Recurso improvido.